Tribunal: TJSP
Processo: 0004837-61.2021.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso defensivo contra decisão do Juízo das Execuções que indeferiu pedido de progressão de regime prisional – Alegação de preenchimento dos respectivos requisitos – Superveniência de decisão do Juízo de Primeiro Grau concedendo a progressão pleiteada – Perda do objeto – Superação da situação prisional do agravante à época da interposição do recurso, com o atendimento

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso defensivo contra decisão do Juízo das Execuções que indeferiu pedido de progressão de regime prisional – Alegação de preenchimento dos respectivos requisitos – Superveniência de decisão do Juízo de Primeiro Grau concedendo a progressão pleiteada – Perda do objeto – Superação da situação prisional do agravante à época da interposição do recurso, com o atendimento de sua pretensão – AGRAVO PREJUDICADO.